Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-26.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019967-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), ALEX MEIBE VIANA - CPF: 008.295.203-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS NA DOCUMENTAÇÃO. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Alex Meibe Viana contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos das parcelas de contrato de crédito pessoal e vedação de inscrição em cadastros restritivos, nos autos de ação revisional ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., sob alegação de onerosidade excessiva e nulidades contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, diante de alegações de abusividade de taxa de juros e onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. As peças apresentadas pelo agravante contêm divergências técnicas relevantes quanto às séries do BACEN utilizadas como parâmetro, conversões de taxas e natureza das taxas contratuais, fragilizando a probabilidade do direito em cognição sumária.

4. O laudo técnico-contábil constitui prova unilateral produzida sem submissão ao contraditório, não se prestando a evidenciar inequivocamente a abusividade em sede liminar, conforme jurisprudência consolidada.

5. A apuração definitiva da abusividade de encargos bancários pressupõe regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, sendo incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

6. Não se demonstra perigo de dano irreparável, considerando que o agravante vinha cumprindo as obrigações contratuais e eventual cobrança a maior é reversível pela repetição do indébito, não havendo comprometimento efetivo do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade mediante prova robusta, sendo insuficiente laudo unilateral com divergências técnicas. 2. A alegação de onerosidade excessiva demanda dilação probatória especializada sob o contraditório, incompatível com a cognição sumária da tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 380 e 381; REsp 1.061.530/RS (Tema 54); TJ-MT, N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05/11/2025; TJ-MT, N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALEX MEIBE VIANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência nº 1009695-61.2026.8.11.0003
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão dos descontos das parcelas contratuais e à vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito, relegando, ainda, a análise da inversão do ônus da prova ao momento do saneamento.

Consignou o Juízo de origem que a pretensão, nos moldes formulados, confunde-se com o mérito da causa e exige dilação probatória exauriente, sob o crivo do contraditório, para aferição da alegada abusividade, registrando que
"a apuração das onerosidades alegadas na exordial demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido"
, bem como a inexistência de perigo de dano apto a autorizar a intervenção
inaudita altera parte
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o contrato de Crédito Pessoal nº 519155223, celebrado em 13/01/2025, padece de nulidades insanáveis e onerosidade excessiva. Relata haver tomado emprestado o valor de R$ 3.000,00, obrigando-se à restituição de R$ 11.996,64 em 24 parcelas mensais de R$ 499,86. Alega a ocorrência de "amortização negativa", asseverando que o valor da prestação seria inferior aos juros mensais gerados, transmudando a dívida em obrigação perpétua. Sustenta que a taxa pactuada desviar-se-ia em 144,61% da média de mercado divulgada pelo BACEN, invocando, ainda, o desrespeito ao dever de informação quanto à capitalização diária e o risco de lesão ao mínimo existencial, dada sua ocupação de motorista. Juntou laudo técnico-contábil como documento novo.

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão de ID 366212888.

Por decisão monocrática (ID 366589355), conheci do recurso e indeferi a tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID 375120879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALEX MEIBE VIANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência nº 1009695-61.2026.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão dos descontos das parcelas contratuais e à vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito, relegando, ainda, a análise da inversão do ônus da prova ao momento do saneamento.

O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, dele conheço.

A atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal encontram disciplina no art. 1.019, I, do CPC, exigindo-se, para tanto, a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil: a
probabilidade de provimento do recurso
e o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.

A ausência de qualquer dos requisitos, por força da cumulatividade legal, é bastante para inviabilizar a concessão da medida.

Inicialmente, constata-se divergências técnicas verificadas nas peças do agravante, que fragilizam o

fumus boni iuris

em cognição sumária

A pretensão recursal assenta-se, em grande medida, na alegação de que a taxa de juros contratada destoaria, de forma manifesta e incontroversa, da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a ponto de dispensar qualquer dilação probatória. Tal premissa, contudo, não resiste ao confronto entre as próprias peças e documentos que instruem o recurso, os quais apresentam
inconsistências técnicas relevantes
que, longe de evidenciarem prova literal e inequívoca, reclamam apuração.

Examino-as.

(i) Divergência quanto à série do BACEN adotada como parâmetro.
A petição inicial da Ação Revisional (página 7 – Id. 366181882) invoca a
Série nº 20742
do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, apontando taxa média de mercado de
110,50% ao ano (aproximadamente 6,42% ao mês)
para janeiro de 2025. Já as razões do agravo e o laudo técnico-contábil (ID 366181886) abandonam tal série e passam a adotar a
Série nº 25464
, indicando taxa média de
5,94% ao mês
. Trata-se de séries distintas, com bases e resultados diversos, invocadas para sustentar o mesmo pedido — circunstância que, por si só, compromete a alegação de parâmetro comparativo seguro e incontroverso.

(ii) Divergência na conversão da taxa média para a base anual.
O laudo técnico-contábil, ao trabalhar com a Série 25464 (5,94% a.m.), ora afirma que tal percentual equivale a
99,86% ao ano
(pág. 2 do laudo — ID 366181886), ora a "
aproximadamente 110% ao ano
", sem uniformidade metodológica. A própria conversão composta de 5,94% a.m. resulta em cerca de 99,8% a.a., o que evidencia que o percentual de 110,50% da inicial provém de série diversa, indevidamente mesclada à fundamentação.

(iii) Divergência quanto ao próprio grau de desvio alegado.
A inicial da Ação Revisional sustenta que a taxa contratada "supera a média em mais de 270%" e seria "quase 4 vezes" a média, ao passo que o laudo e as razões recursais apontam desvio de "
144,61%
" ou, equivalentemente, "
2,4461 vezes
" a média. Tais números não são reforços independentes, como sugerem as peças, mas decorrem de
bases de cálculo diferentes do mesmo contrato
: o desvio de 2,446x resulta da comparação entre taxas
efetivas mensais
(14,53% a.m. contra 5,94% a.m.), enquanto a relação de "quase 4 vezes" só emerge da comparação entre taxas
anuais
(409,48% a.a. contra ≈ 99,86% a.a.), em razão da amplificação própria da capitalização composta. Apresentá-los como desvios autônomos, somando-os retoricamente, constitui impropriedade técnica que reforça a necessidade de apuração especializada.

(iv) Controvérsia entre taxa nominal e taxa efetiva.
A Cédula de Crédito Bancário nº 519155223 qualifica o percentual de 14,53% a.m. e o de 409,48% a.a. como taxas
efetivas
(Quadros II-3.1 e II-3.2), ao passo que o Documento Descritivo de Crédito nomeia o mesmo percentual anual de 409,367% como taxa
nominal
, terminologia igualmente adotada pela inicial. A distinção entre taxa nominal e efetiva não é meramente semântica: ela é determinante para a aferição do real custo do crédito, para a discussão sobre capitalização e para a homogeneidade da comparação com o parâmetro do Banco Central. Documentos emanados do próprio agravado divergem quanto à natureza da taxa, o que impede juízo seguro em sede de cognição sumária.

Registro, que tais divergências
não autorizam afirmar a inexistência de indício de excesso
. Ao contrário, ainda na leitura mais conservadora — confronto entre taxas efetivas mensais (14,53% a.m.
versus
5,94% a.m.) —, o desvio aparente supera o parâmetro de uma vez e meia (1,5x) a média de mercado, fixado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 54), sob o rito dos repetitivos. Há, portanto,
indício documental de onerosidade
que não pode ser ignorado.

Ocorre que
indício de excesso não se confunde com probabilidade do direito apta à concessão de tutela de urgência
. Justamente porque a apuração definitiva da abusividade, conforme entendimento jurisprudencial (REsp 1.061.530/RS (Tema 54)), evidentemente, pressupõe a comprovação judicial da abusividade dos encargos, mediante
regular instrução
probatória,
observado o contraditório
.

O laudo juntado pelo agravante é
prova unilateral
, produzida sem submissão ao contraditório e sem imparcialidade técnica, não se prestando, por si só, a evidenciar de forma inequívoca a abusividade em sede liminar. Nesse exato sentido é a jurisprudência consolidada desta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. (...) (N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, Rel. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025).

Ementa: (...) O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. (...) A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025).

Acresce que a Súmula 381 do C. STJ veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas nos contratos bancários, exigindo provocação específica e demonstração técnica robusta, incompatível com as inconsistências aritméticas acima delineadas, ao menos nesta fase de cognição sumária.

A tutela pleiteada, consistente na suspensão dos descontos sob o fundamento de que a obrigação já estaria quitada pela aplicação da taxa média, importaria, em larga medida, o próprio
esgotamento do objeto da ação revisional
em sede de cognição sumária, o que é vedado pelo sistema de tutela provisória. Com efeito, o reconhecimento de que o contrato se encontra adimplido pressupõe o acolhimento, ainda que provisório, de todas as teses meritórias — abusividade da taxa, ilegalidade da amortização negativa, recálculo pela média e repetição do indébito —, esvaziando o provimento final.

Como bem assentado pelo Juízo de origem, a apreciação da tutela não pode culminar na resolução do mérito
inaudita altera parte
, sob pena de prejulgamento.

Os requisitos da tutela de urgência são cumulativos, e a ausência do
periculum in mora
basta, isoladamente, para o indeferimento.

No caso, não vislumbro risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. O agravante firmou o contrato livremente em 13/01/2025 e vinha cumprindo as obrigações pactuadas, adimplindo 14 das 24 parcelas, o que enfraquece sobremaneira a alegação de urgência contemporânea. Eventual cobrança a maior, caso reconhecida ao final, é
plenamente reversível pela via da repetição do indébito
, não havendo risco de lesão patrimonial irreparável — sobretudo diante da incontroversa solidez econômica da instituição financeira.

A alegação de comprometimento do mínimo existencial, embora invoque a natureza alimentar dos rendimentos do agravante, não se mostra, nesta fase, suficientemente demonstrada como dano atual e irreversível, mormente porque os holerites acostados (página 25 – Id. 366181882) indicam rendimentos líquidos variáveis e superiores ao valor da parcela, a afastar a tese de subtração de verba indispensável à subsistência em grau apto a justificar a intervenção liminar.

No mais, a mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, a teor da
Súmula 380 do C. STJ
:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."
Não demonstrada, de plano, a abusividade da cobrança, igualmente não se justifica a vedação à inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, a qual pressupõe verossimilhança que, pelas razões expostas, não se encontra presente nesta fase.

Por fim, no tocante à inversão do ônus da prova, andou bem o Juízo de origem ao relegá-la ao momento do saneamento, ocasião própria para a definição dos pontos controvertidos e dos meios de prova, nos termos do art. 373 do CPC e da pacífica orientação jurisprudencial, não havendo reparo a fazer.

Quanto à reversibilidade da medida, ainda que, em tese, as providências pleiteadas pudessem ser revertidas no futuro, a ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300,
caput
e § 3º, do CPC. A reversibilidade, isoladamente considerada, não autoriza o deferimento da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, ressalvando-se que as questões técnicas relativas à taxa de juros, à periodicidade de capitalização e ao alegado excesso de cobrança deverão ser apuradas mediante prova pericial contábil, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução do processo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026